Tribunal: TJMT
Processo: 1045492-23.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045492-23.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADESIANE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 052.321.851-60 (APELADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1045492-23.2022.8.11.0041

APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: ADESIANE SOUZA DE OLIVEIRA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – APLICAÇÃO DE MULTA –AFASTAMENTO –ROUBO DE CARTÃO CRÉDITO – COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR – DEMORA EXCESSIVA NA COMUNICAÇÃO DO ROUBO – UTILIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS USUAIS DA PARTE AUTORA – USO DE SENHA – SITUAÇÃO QUE NÃO REFOGEM À HABITUALIDADE – AUSÊNCIA DE FALHA NA SEGURANÇA – CULPA EXCLUSIVA DO CORRENTISTA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

A multa por ato atentatório à dignidade da justiça prevista no art. 334, § 8o, do CPC/15 é indevida, se

as requeridas pertencem ao mesmo grupo econômico e, inclusive, são patrocinadas pelo mesmo causídico, que ali estava presente para transigir em seu nome.

A demora na comunicação do roubo à operadora do cartão de crédito para o bloqueio do cartão, o seu uso (com inclusão de senha) na ocasião, não refugiu à sua normal utilização, daí porque não se poderia esperar da parte requerida, através de seu sistema de segurança, que suspeitasse da ocorrência de uma fraude e impedisse a operação.

A demora no reporte da fraude junto à operadora do cartão de crédito, associada ao lançamento dito fraudulento de transação realizada mediante a utilização da via física do cartão de crédito, e com o uso de senha pessoal, exigem a demonstração do defeito na prestação do serviço.

Exclui-se a responsabilidade do fornecedor do serviço quando demonstrada a inexistência de falha na prestação de seus serviços e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, contra a sentença que julgou
parcialmente procedente
a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Indenização por Danos Morais no 1045492- 23.2022.8.11.0041,

ajuizada por
ADESIANE SOUZA DE OLIVEIRA
, para:

a) ratificar a liminar concedida e condenar as requeridas, solidariamente, a pagar o valor do contrato de R$16.621,42, referente à cobertura de utilização indevida do cartão, de acordo com o termo de adesão do seguro;

b) condenar as requeridas ao pagamento de danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser corrigido a partir da publicação da sentença.

c) determinar a aplicação da penalidade à parte ré Banco Santander S.A., pela ausência na audiência de conciliação, conforme estabelecido no artigo 334, § 8o, do Código de Processo Civil, fixou a multa em 2% (dois por cento) do valor da causa, a ser destinada ao Estado do Mato Grosso.

d) Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inicialmente, sustentam as apelantes o não cabimento da imposição de multa requerida pela autora, na audiência de conciliação, uma vez que as duas empresas estão sendo patrocinadas de maneira conjunta pelo mesmo advogado subscritor da contestação e deste recurso e, na audiência, compareceu uma advogada representando as duas apelantes.

No mais, alegam que o fato de existirem indícios de fraude no sinistro impede o pagamento do valor previsto em apólice para utilização indevida de cartão, trazendo as seguintes pontuações:

Primeiramente: - ninguém presenciou o suposto roubo praticado contra a apelada, e não havia câmeras no lugar onde ela sustenta que se encontrava, que pudessem demonstrar se o crime de fato teria ocorrido.

Em segundo lugar: - o hipotético delito foi cometido em 21/9/2022, e a autora contratou seu seguro menos de um mês antes, em 29/8/2022.

O terceiro ponto que merece destaque: - o celular que teriam subtraído dela foi adquirido em 25/8/2022, imediatamente antes da contratação da apólice, e a empresa que lhe vendeu esse aparelho e emitiu sua nota fiscal foi aberta apenas nove dias antes, em 16/8/2022.

Em quarto lugar: - não havia registro de bloqueio do IMEI constante na nota fiscal do telefone móvel.

Em quinto: notório observar que não foi possível a reguladora validar a autenticidade do boletim de ocorrência que noticiou o alegado roubo.

Em sexto lugar: - a apelada sustentou que os hipotéticos criminosos teriam gerado o cartão virtual 0168 dois dias após o roubo, em 23/9/2023, por aplicativo, e que compraram objetos variados com ele – no total de R$ 13.492,17. Ocorre, todavia, que o referido cartão virtual na verdade foi criado em 12/8/2022, às 20h59, portanto mais de um mês antes do alegado crime.

Assim, pugnam pela reforma da sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na ação; pela exclusão da condenação ao pagamento por danos morais, alternativamente pela sua redução; por fim, que os honorários sejam fixados sobre o valor da condenação, e o não da causa.

Contrarrazões no ID no 206429768, pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Extrai-se
dos autos que a autora
ADESIANE SOUZA DE OLIVEIRA
ajuizou

Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Indenização por Danos Morais
em face de
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, aduzindo, em síntese, que:

“A parte autora mantém relação de consumo com os requeridos por meio de cartão de crédito 5155 XXXX 1643 e Seguro cartão completo apólice no 2876.

Destaca-se que no dia 21/09/2022 a parte autora estava no ponto de ônibus, aguardando o transporte coletivo quando dois homens de moto anunciaram assalto e subtraíram sua bolsa com cartão de crédito, celular, relógio e corrente.

Preocupada com a situação, haja vista que os assaltantes estavam em posse de seu celular e cartão de crédito, a parte autora registrou boletim de ocorrência e solicitou o cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira requerida, gerando o protocolo Santander no 207664600.

Ocorre que mesmo após o pedido de cancelamento do cartão, no dia 21 e 22 de setembro os assaltantes efetuaram compras no cartão físico da autora, e no dia 23 por meio de acesso ao aplicativo e conseguiram realizar compras por meio do cartão virtual da gerar cartão virtual 0168 gerado pelo aplicativo.

Acreditando que conseguiria resolver o transtorno, pois, contratou o Seguro cartão completo, a parte autora fez abertura do aviso de sinistro.

No entanto, a requerida ZURICH SANTANDER, informou que o “evento ocorrido não possui amparo técnico” e “não há cobertura para o evento reclamado”. Conforme carta negativa anexa. Cumpre ressaltar que o seguro cobre a utilização indevida do cartão, vejamos:

[figura]

Perceba excelência, a parte autora foi prejudicada pela requerida, visto que teve sua bolsa roubada, solicitou o bloqueio do cartão e por uma falha na prestação dos serviços da requerida que não solucionou o ocorrido e permitiu que terceiros utilizassem seu cartão de forma indevida.

O dano causado à autora encontra-se evidenciado, haja vista que contratou o Seguro cartão completo, para ter mais segurança ao usar o cartão de crédito, e quando acionou a cobertura do seguro, teve que se contar apenas com a negativa infundada da seguradora requerida. Logo, notório a falha na prestação dos serviços da requerida!

Não conseguindo resolver administrativamente o problema, não restou outra medida à parte autora senão acionar a justiça, para requerer suspensão das cobranças de compras feitas por terceiros e cobertura da indenização do seguro, bem como os danos morais vivenciados devido a falha na prestação dos serviços.

Diante dos fatos narrados e, tendo em vista que as compras foram efetuadas mesmo após solicitar o cancelamento do cartão, requereu, liminarmente, que a ré seja compelida à:

Nesse diapasão, é importante salientar que no início da Lide se torna imperiosa a necessidade de que este Juízo determine à Ré que: a) Se abstenha de realizar cobranças das compras efetuadas mediante furto:

21/09 ATACADAO 045 AS 245,92

21/09 PAG*FESTALOKA 137,95

21/09 ATACADAO 045 190,00

21/09 ATACADAO 045 AS 100,00

21/09 SAMCAP PRESTADORA DE S 13,93

21/09 ATACADAO 045 AS 3,00

21/09 PAG*FESTALOKA 138,16

21/09 DUDUACAI 30,00

21/09 RONALDO A F DE SOUZA 300,00

21/09 ATACADAO 045 AS 380,23

21/09 SUPERMERCADO BOM JESUS 250,00

21/09 SUPERMERCADO BOM JESUS 200,00

21/09 SAMCAP PRESTADORA DE S 230,00

21/09 BERLINF*NATIVAS BUFFET 199,43

21/09 BERLINF*NATIVAS BUFFET 199,42

22/09 WR DISTRIBUIDORA DE CA 200,00

22/09 FESTALOKA 243,60

22/09 EMPRESA DE MINERACAO A 18,00

23/09 MLP *MAGAZINELUIZA 7.217,94

23/09 MLP *MAGAZINELUIZA 3.420,27

23/09 PAG*AGUASDOMANSO 2.853,96

b) Se abstenha de realizar o parcelamento automático da fatura com vencimento em 09/10 no valor de R$ 26.207,89 (vinte e seis mil duzentos e sete reais e oitenta e nove centavos);

c) Seja obrigada a autorizar o pagamento relativo ao valor devido das despesas utilizadas pela parte autora;

d) Se abstenha de realizar de realizar protestos e/ou negativações em seu nome até o final da lide em razão dos débitos;

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida

Inconformado, recorreu a requerida nos termos mencionados.

Pois bem.

I - Da multa pela ausência na audiência de conciliação

O artigo 334, §§ 8o e 10, do CPC/15 determina,
in verbis:

“Art. 334: Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.

(...)

§ 8o O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado.

(...)

§ 10. A parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir.”

Assim, como se vê, a multa por ato atentatório à dignidade da justiça só tem lugar quando o autor não comparece à audiência de conciliação, nem envia advogado com poderes especiais para negociar e transigir.

No caso concreto, as requeridas pertencem ao mesmo grupo econômico e, inclusive, são patrocinadas pelo mesmo causídico, que ali estava presente para transigir em seu nome.

Portanto, afasto o pagamento da multa de 2% imposta ao requerido BANCO SANTANDER S/A.

- Do dever de indenizar

In casu
, inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação existente entre as partes é de consumo, pois se trata de negativa de cobertura do seguro contratado para caso de roubo de cartão de crédito.

Sobre a relação discutida neste processo, cito julgado repetitivo do STJ,
in verbis
:

“
DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO.
CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
[...] PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo
. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação.

2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida. [...]

6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
”
(STJ, 2a Seção, REsp no 1063343/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 12/08/2009, DJe 16/11/2010) (g.n.).

Assim, aplicável a inversão do ônus da prova, de acordo com o art. 6o, inc. VIII, do CDC e art. 373, inc. II, do CPC/15, na medida em que a comprovação da legalidade das transações bancárias incumbe à parte requerida, ora apelante.

Da análise dos autos, verifica-se que a autora alega ter sido vítima de roubo ocorrido em 21/9/2022 às 07:30 horas, onde dois homens teriam levado sua bolsa, a qual continha um cartão de crédito, um aparelho celular, um relógio e uma corrente.

Para tanto, acostou aos autos Boletim de Ocorrência
Unilateral
, comunicando o roubo apenas no dia seguinte (22/09/2022), às 16:11 horas.

Verifica-se que em nenhum momento a parte autora alega ter entrado em contato nos canais de comunicação do banco solicitando o imediato bloqueio do cartão. Aduz apenas que, em 27/09/2022, ou seja,
seis dias após o roubo
, solicitou o cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira requerida, gerando o protocolo Santander no 207664600.

Outrossim, há de se destacar que dentre as compras realizadas entre os dias 21, 22 e 23/09/21 estão diversos estabelecimentos que são
usualmente frequentados
pela apelada, tais como:

RONALDO EMPRESA DE MINERAÇÃO, SUPERMERCADO BOM JESUS, WR DISTRIBUIDORA DE CA, SAMCAP PRESTADORA, PAG*DUDUACAI e ATACADÃO.

Verifica-se, ainda, que apesar de muitas das compras terem sido realizadas pela modalidade aproximação, em três delas fora solicitada a senha e as compras de maior valor foram feitas pela internet.

Portanto, além da demora na comunicação do roubo
à operadora do cartão de crédito
para bloqueio do cartão, o seu uso, na ocasião, não refugiu à sua normal utilização, daí porque não se poderia esperar da parte requerida, através de seu sistema de segurança, que suspeitasse da ocorrência de uma fraude e impedisse a operação.

Assim, a parte autora não se desincumbiu de seu ônus de provar que houve falha na prestação do serviço por parte do réu (art. 373, I, do CPC). Por sua vez, o réu desincumbiu de seu ônus probatório, demonstrando que houve culpa exclusiva por parte da autora para que as transações bancárias contestadas na inicial fossem consolidadas, gerando efeitos contratuais válidos e eficazes entre as partes (art. 373, II, do CPC).

Com efeito, não é caso de se atribuir à instituição financeira a responsabilidade civil pelo evento tido pela parte autora como sendo danoso.

Nesse sentido:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. Indenizatória de danos materiais e reparatória de danos morais. Sentença de improcedência. Apelação. (1) Furto de cartão de crédito. Saques de valores de conta corrente, compras com o cartão e tomada de mútuos. (2) Movimentações realizadas presencialmente. Uso em terminal bancário do cartão e em estabelecimentos comerciais que não prescinde de digitação da senha. Ausência de prova da comunicação do furto ao banco antes da execução das operações. Assinatura eletrônica ou senha pessoal de conhecimento da pessoa que utilizou o cartão. (3) Inexistência de falha na prestação dos serviços. Culpa exclusiva da vítima ou de terceiros. Rompimento do nexo de causalidade. Art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC. (4) Recurso não provido.
(TJ-SP - AC: 10213869720228260196 Franca, Relator: Gil Coelho, Data de Julgamento: 06/07/2023, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. USO DE SENHA PESSOAL. CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA. ABALO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. É dever do consumidor a guarda do cartão magnético e da senha pessoal, bem como de sua confidencialidade, além do comunicar imediatamente a eventual ocorrência de furto/roubo. 2. A demora no reporte da fraude junto à operadora do cartão de crédito, associada ao lançamento dito fraudulento de transação realizada mediante a utilização da via física do cartão de crédito, e com o uso de senha pessoal, exigem a demonstração do defeito na prestação do serviço. Peculiaridades do caso que não evidenciam a responsabilidade do prestador de serviços, nos termos do artigo 14, § 3o do Código de Defesa do Consumidor. APELAÇÃO DESPROVIDA, POR MAIORIA.
(TJ-RS - AC: 70082075565 RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 26/08/2019, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2019)

"APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM - COOPERATIVA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SAQUES EM CONTA CORRENTE - OPERAÇÃO REALIZADA MEDIANTE CARTÃO E SENHA PESSOAL - DEVER DE GUARDA - RESPONSABILIDADE DO CORRENTISTA - INEXISTÊNCIA DE FRAUDE - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. O Superior Tribunal de Justiça orienta"a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às cooperativas de crédito, por serem equiparadas às instituições financeiras"(STJ, AgInt no REsp 1352851/ES). Não há de se falar em responsabilidade da instituição financeira por transações realizadas por terceiros que tiveram acesso ao cartão e senha do correntista. O correntista é responsável por qualquer operação realizada em sua conta, até comunicação da perda do cartão a instituição financeira, tendo em vista que é sua obrigação contratual a guarda do cartão bancário e a manutenção do sigilo da senha, uma vez que pessoais e intransferíveis. (
TJMG - Apelação Cível 1.0297.17.000095-6/001, Relator (a): Des.(a) José Flávio de Almeida, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/04/2020, publicação da sumula em 06/ 05/ 2020)

Ausente o nexo de causalidade entre a prestação dos serviços bancários e o dano, rompido por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, assim como a falha na prestação do serviço, impõe-se a improcedência dos pedidos, afastando-se o dever de cobertura do seguro e de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, a fim de julgar improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Indenização por Danos Morais, invertendo-se o ônus sucumbencial.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024